Tribunal: TCU
Processo: 003.609/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar o seguinte, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das impropriedades abaixo especificadas: Para o ato 35064/2025 - Reversão - JAIR HEHL OLIVE: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Contra-almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 29068/2025 - Inicial - CELSO IREMAR DOTTO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Fragata, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 34361/2025 - Reversão - RAYMUNDO PORPINO DIAS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Corveta, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 30209/2025 - Inicial - ALBERTO LIMA DO AMARAL: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 34320/2025 - Inicial - RUBEM VIEIRA ROCHA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.609/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ceres Guerra Porpino Dias (XXX.762.464-XX); Claudia Nobre D Almeida Amaral (XXX.473.827-XX); Diana Guerra Porpino Nobrega (XXX.720.654-XX); Lilian Marise Dias Olive (XXX.317.708-XX); Maria Alves Duarte Dotto (XXX.877.397-XX); Ondina Goncalves Rocha (XXX.103.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de CELSO IREMAR DOTTO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA ALVES DUARTE DOTTO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e Para o ato de Pensão militar de ALBERTO LIMA DO AMARAL, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). CLAUDIA NOBRE D ALMEIDA AMARAL acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.